Tribunal: TJMT
Processo: 1013343-86.2025.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013343-86.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ORIOSVALDO BARBOSA DE ALMEIDA - CPF: 229.422.541-49 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTRATO CONSIGNADO. SEGURO PRESTAMISTA REGULAR. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais. Reconhecimento da ilegalidade da cobrança de tarifa de abertura de crédito (TAC), com condenação à devolução em dobro. Rejeição do pedido de devolução de valores descontados após a suposta quitação do contrato e do pedido de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se é legal a cobrança de tarifa de abertura de crédito em contratos firmados após a Resolução BACEN nº 3.518/2007; (
ii
) saber se houve descontos indevidos após a quitação do contrato; e (
iii
) saber se houve dano moral em razão da cobrança da tarifa ou da contratação do seguro prestamista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança de tarifa de abertura de crédito (TAC) é ilegal em contratos celebrados após a vigência da Resolução BACEN nº 3.518/2007, impondo-se a restituição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Não comprovada a quitação do contrato anterior à continuidade dos descontos, inviável a devolução dos valores nesse ponto.

A regularidade da contratação do seguro prestamista foi demonstrada por meio de documentos e gravação, afastando a alegação de contratação unilateral.

A cobrança indevida de valores, por si só, sem negativação ou repercussão grave, não gera dano moral. Ausência de lesão à esfera íntima da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É indevida a cobrança de tarifa de abertura de crédito em contrato celebrado após a Resolução BACEN nº 3.518/2007, impondo-se a restituição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 2. A contratação de seguro prestamista é válida quando comprovada por documentos e gravação. 3. Não há dano moral quando não há negativação ou repercussão relevante na esfera íntima do
consumidor.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Oriosvaldo
Barbosa de Almeida contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais movida em face do Banco BMG S.A.

O juízo de origem declarou a ilegalidade da cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e condenou o banco à restituição em dobro do valor de R$ 1.995,00
(mil, novecentos e noventa e cinco reais)
. No mais, rejeitou os pedidos de devolução de valores descontados após quitação do débito, restituição de seguro prestamista e indenização por danos morais.

O recorrente alega:

Que comprovou, mediante fatura emitida pelo próprio banco, que houve desconto indevido de R$ 1.506,74
(mil quinhentos e seis reais e setenta e quatro centavos)
após quitação;

Que
a cobrança da TAC e os descontos indevidos caracterizam abalo à sua dignidade, justificando reparação moral;

Que
os honorários devem ser majorados.

O recorrido apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

TAC – Tarifa de Abertura de Crédito

Conforme reconhecido na sentença, a cobrança de TAC em contratos posteriores a abril de 2008 é vedada pela Resolução nº 3.518/2007 do Banco Central. O contrato foi firmado em 2019, incidindo plenamente a norma.

A ausência de documento contratual que justificasse a cobrança da tarifa autoriza sua restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, considerando a inexistência de engano justificável.

D
o d
esconto após
a
quitação

O recorrente afirma que, mesmo após a quitação de seu débito em abril de 2023, houve desconto de R$ 1.506,74
(mil quinhentos e seis reais e setenta e quatro centavos)
em folha de pagamento, apresentando como prova fatura com saldo negativo.

Contudo, não apresentou o comprovante de quitação, documento essencial para comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC). A mera existência de fatura com saldo negativo não substitui a demonstração formal da extinção da dívida.

Ainda que se reconheça a inversão do ônus da prova com base no CDC, tal inversão não exime o consumidor de produzir prova mínima
.

Precedente
deste Tribunal em caso análogo
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIÇOS DE TELEFONIA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O
DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES
INICIAIS - DESCONTO DE FATURA EM CONTA BANCÁRIA - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I do CPC. A ausência de provas concretas implica na improcedência do pedido. A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código Consumerista não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.
No caso, restou comprovado nos autos que as faturas anteriores haviam sido quitadas por meio do débito automático, revelando que a parte autora tinha conhecimento dessa forma de pagamento, sendo certo que o equívoco no pagamento em duplicidade partiu da requerente, e não de cobrança realizada em duplicidade pela requerida. (N.U 1001613-90.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023,
Publicado
no DJE 27/01/2023).

Ademais, a suposta "não impugnação" da fatura pela instituição financeira não converte automaticamente o pedido em incontroverso, pois o banco, ao sustentar a validade dos lançamentos, alega que os valores cobrados foram devidos e oriundos do contrato firmado.

Seguro Prestamista

A contratação do seguro foi regularmente demonstrada nos autos, por meio de:

Gravação telefônica em que o autor manifesta consentimento;

Documentos com
assinatura e ciência das condições do seguro;

Indícios de utilização continuada do seguro por mais de cinco anos
(Ids.
197202298 e 197202301
)
.

Não há elementos que permitam caracterizar venda casada ou vício de consentimento. A tentativa de impugnação após anos de vigência não encontra respaldo na boa-fé objetiva nem se coaduna com os princípios da confiança e da estabilidade contratual.

Jurisprudência
nesse sentido
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZERC/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO INCONTROVERSA NOS AUTOS.
ALEGAÇÃO DE PRÁTICA ABUSIVA. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A EVIDENCIAR VÍCIO DE CONSENTIMENTO QUANDO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Caso em que a Recorrida sustenta a existência de cobranças oriundas de serviço não contratado (SEGURO PRESTAMISTA), pleiteando a restituição, em dobro, dos valores indevidamente cobrados e reparação por danos morais. 2.
Havendo documentos nos autos com informações claras a respeito do seguro e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito
(TJRS Apelação Cível nº 70043999762 e 70036689248). 3. Reconhecida a contratação, não há se falar em pleito indenizatório. 4. Sentença reformada. 5. Recurso conhecido e
provido.(
N.U 1038027-17.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/05/2023,
Publicado
no DJE 05/06/2023).

Dano Moral

Não há nos autos qualquer elemento que demonstre violação aos direitos da personalidade do autor.

A cobrança indevida, embora reprovável, por si só não configura abalo moral. Não houve negativação do nome, exposição vexatória, constrangimento ou prejuízo à honra, imagem ou tranquilidade.

O dano moral exige sofrimento, dor, vexame ou humilhação que exceda os limites do razoável e atinja efetivamente a dignidade da pessoa humana. Mero abor
recimento não gera indenização.

A jurisprudência do TJMT corrobora:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
-
MERO ABORRECIMENTO - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS
.
Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 4. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais
está
suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

(N.U 1007770-66.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/06/2023,
Publicado
no DJE 05/06/2023)
. (
grifei
).

Logo, correta a sentença ao indeferir o pedido de indenização por dano moral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025